Tribunal: TJPA
Processo: 0005930-21.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005930-21.2017.8.14.0104

APELANTE: ERIVALDO LOPES COSTA, WILSON LOPES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005930-21.2017.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO/PA

APELANTES: WILSON LOPES DE BRITO E ERIVALDO LOPES COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN CORREA FARAON

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06
)
.
APREENSÃO DE 12G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos apelantes a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão (Wilson) e 07 anos de reclusão (Erivaldo), em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 07 tabletes de maconha, pesando 12g. A defesa sustenta a atipicidade da conduta ou sua desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal, por ausência de provas da destinação comercial da substância.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade ínfima de droga apreendida (12g de maconha) permite a condenação por tráfico de entorpecentes; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou considerada penalmente atípica.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta e inequívoca da destinação mercantil da substância, não sendo suficiente a mera apreensão de pequena quantidade de droga desacompanhada de outros elementos indicativos da traficância.

4. A prova oral produzida nos autos é frágil e contraditória. Segundo os acusados a droga era para consumo pessoal.

5. A quantidade apreendida (12g) é ínfima, correspondente a sete tabletes.

6. Não foram apreendidos instrumentos típicos de comércio (balança, dinheiro fracionado, anotações, múltiplas porções, fluxo de pessoas), tampouco realizada investigação que permitisse aferir eventual reiteração ou habitualidade na prática do tráfico.

7. A ausência de diligências básicas na investigação impossibilita a formação de um juízo condenatório seguro, não sendo admissível presumir a finalidade mercantil com base em meras conjecturas, estigmas sociais ou reputação do acusado.

8. Diante do contexto fático e probatório dos autos, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para aplicação das medidas cabíveis.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
"1.
A condenação por tráfico de drogas exige prova objetiva da destinação mercantil da substância, não sendo suficiente a mera apreensão de pequena quantidade de entorpecente; 2. A apreensão de quantidade ínfima de maconha (12g), desacompanhada de outros indícios, autoriza a desclassificação de porte para consumo pessoal; 3. À luz do Tema 506 do STF, o porte de até 40g de cannabis sativa para uso próprio não configura crime, salvo prova concreta em sentido contrário”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WILSON LOPES DE BRITO e ERIVALDO LOPES COSTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA
(ID nº 28744692) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no regime Semiaberto e 07 (sete) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no regime Semiaberto, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 94/101, ID nº 28744677), em síntese, que no dia 25/06/2017, por volta de 03:00 horas, a polícia militar realizava rondas pela cidade, com a intenção de identificar possíveis traficantes, quando recebeu uma denúncia via telefone funcional, dando notícia de que havia dois elementos em uma motocicleta, nas imediações da Rodoviária desta cidade portando uma arma de fogo e comercializando substâncias entorpecentes com terceiras pessoas.

De posse de tais informações, a guarnição saiu em diligência até o local apontado, a fim de verificar a verossimilhança das denúncias narradas, sendo que, ao se aproximarem da rodoviária, avistaram os denunciados de posse de uma motocicleta e rodeados de mais três adolescentes que estavam comprando drogas com aqueles. Com a aproximação da viatura policial, os adolescentes evadiram-se para local indeterminado, sendo que, os increpados empreenderam fuga na referida motocicleta, momento em que se iniciou uma breve perseguição policial.

Durante a perseguição, os policiais avistaram o momento em que os denunciados jogaram em um terreno de uma casa um objeto muito semelhante a uma arma de fogo, porém a guarnição decidiu seguir no encalço dos mesmos a fim de efetuar a prisão. Logo em seguida, os acusados vieram a cair no chão devido terem perdido o controle ao passarem com a motocicleta por um buraco, oportunidade em que foram devidamente capturados pelos policiais.

Após revista pessoal aos elementos, fora encontrado no bolso da bermuda do denunciado WILSON, 07 invólucros contendo maconha, pesando 13,4g. após, os policiais retornaram até o local onde os acusados haviam se desfeito de um objeto, momento em que localizaram um simulacro de arma de fogo.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
os artigos
33 e 35 da lei 11.343/2006 e 309 da Lei 9.503/97 c/c 69, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 264/271, ID nº 28744692), os apelantes foram condenados somente pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo absolvidos em relação ao crime de associação ao tráfico, e, extinta a punibilidade em relação ao crime do artigo 309 do CTB, conforme previsão do artigo 107, IV, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 333/346, ID nº 28744722), os recorrentes pugnaram pela absolvição por atipicidade da conduta, reconhecendo que a posse de 12g de maconha configura ilícito administrativo, e não penal, nos termos do Tema 506 do STF, cabendo a desclassificação para consumo próprio, subsidiariamente pelo aumento da fração do tráfico privilegiado para o grau máximo de 2/3, e, por fim, o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 350/356, ID nº 28744726), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 360/374, ID nº 31628442), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo intacta a sentença condenatória
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Um dos pedidos da Defesa se refere a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, eis que o entorpecente apreendido com o réu Wilson se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade reduzida de entorpecentes e a ausência de apetrechos típicos do narcotráfico são elementos suficientes para afastar a configuração do delito previsto no artigo
33
da
Lei de Drogas
.

A pretensão
merece
ser acolhida, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 635.659
(DJe de 27/9/2024), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 506 do STF grifo próprio):

Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos
I
e
III
do art.
28
da Lei
11.343
/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art.
28
da Lei
11.343
/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do
§2º
do artigo
28
da Lei
11.343
/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas- fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Como se observa na sentença impugnada, embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, os acusados são primários e a quantidade de drogas apreendidas (12 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso.

Em depoimento o acusado Erivaldo disse que a droga apreendida era de Wilson, o que foi devidamente confirmado por este. A quantidade foi ínfima, incapaz de comprovar se tratar de tráfico.

Nesse cenário, considerando-se as circunstâncias delineadas nas instâncias de origem, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo
28
da Lei n.
11.343
/2006, com a eventual aplicação das sanções administrativas correspondentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART.
28
DA
LEI DE DROGAS
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Diante da ausência de elementos concretos que demonstram a traficância, não sendo suficientes a mera existência de denúncias anônimas e a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, ainda que embaladas de forma parceladas, de rigor a desclassificação da conduta para o art.
28
da
Lei de Drogas
. 3. Agravo regimental improvido.
(
AgRg no AREsp n. 2.737.655/SP
, Sexta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 10/02/2025).

PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DÚVIDAS QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO E PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não tem mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, independente da quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, uma vez que esse é crime de perigo abstrato ou presumido. 3. Necessária a desclassificação do delito de tráfico para o crime de posse de drogas para uso pessoal, uma vez que, além da pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente, não foram encontrados apetrechos que evidenciassem a prática da comercialização do entorpecente, sendo que as testemunhas ouvidas em juízo também não afirmaram, de forma categórica, que o réu estivesse envolvido com a mercancia torpe, limitando- se a relatar quais foram os materiais apreendidos à época dos fatos. 4. Ordem concedida nos termos do dispositivo.
(
HC n. 927.317
/SP, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025).

Conforme consta dos autos, o entorpecente foi apreendido com os acusados enquanto transitavam em via pública, sendo abordados pelo fato de suas atitudes serem consideradas suspeitas. Segundo o Laudo definitivo constante à fl. 236, ID nº 2874468, foram apreendidas 12,0g de maconha. Os acusados, disseram que as drogas apreendidas se destinavam a consumo pessoal.

No entanto, não foram encontrados com os apelantes itens típicos do comércio clandestino, como balanças de precisão ou anotações relacionadas à venda de drogas. Além disso, não restou provado realização de qualquer ato que indicasse envolvimento no tráfico de drogas.

É verdade que existe a suspeita de que os apelantes transportavam o entorpecente para fins de tráfico, uma vez que a quantidade de droga não é inexpressiva (07 porções). Mas suspeita, como se sabe, não gera a certeza necessária, apta a autorizar a condenação por tão grave infração, no caso providência temerária, de modo que a solução mais adequada na hipótese é a desclassificação para a conduta prevista no artigo
28
, da
Lei de Drogas
, cuja autoria e materialidade restaram certas.

Aliás, essa orientação cada vez mais tem-se firmado no Supremo Tribunal Federal.

A título de exemplo, merece reproduzir aqui o trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do
Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.460.563
, publicada em 29/01/2024,
do seguinte teor:

"(...) A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade, em virtude da pequena quantidade de maconha apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que a condenação do recorrente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, se deu com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de 16g de maconha.

(...)

O TJ/PR, por sua vez, ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou que, "para a caracterização do delito de tráfico de drogas é dispensável a comprovação da efetiva mercancia, bastando que o agente incorra em um dos núcleos contidos no artigo
33
, da Lei nº
11.343
/2006, sendo que, no presente caso, a conduta do acusado exauriu-se em 'guardar' substâncias entorpecentes." (Doc. 19).

Bem se percebe que as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, aliada à quantidade de apreendida (16 g de maconha), estão a revelar, a toda evidência, que a manutenção da condenação do recorrente à acentuada pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se temerária, pois as instâncias ordinárias não apresentaram qualquer elemento concreto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita.

Como se sabe, a Lei
11.343
/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para diferenciar o tráfico de drogas do uso de substância entorpecente, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante. É o contexto descrito na denúncia, amparado pelas provas colhidas ao longo da persecução criminal, que permitirá a autoridade judiciária verificar se a droga encontrada com o agente realmente era destinada à mercancia ou ao próprio consumo. Para tanto, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo art.
28
,
§ 2º
, da
Lei de Drogas
(...)

Nesse contexto, o recorrente não pode ser considerado traficante, pois a forma de acondicionamento da droga não evidencia que esta seria destinada a terceiros e não foram apreendidos instrumentos frequentemente utilizados na traficância ilícita, como balança de precisão ou caderno de anotações. Repito: é temerária a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência da apreensão de 16 gramas de maconha.

Importante destacar que, em face do Princípio da

Presunção de Inocência, a situação de "dúvida razoável" somente pode beneficiar o réu, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO ao proferir voto no julgamento da
Ação Penal 858/DF
,

[...] nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da
Constituição de 1988
, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo o princípio da não culpabilidade (ou do estado de inocência) das pessoas sujeitas a procedimentos persecutórios.

A solução adequada ao caso, portanto, é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28
da Lei
11.343
/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que "é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos" (
HC 40.609
, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964) (...)"

A propósito, confira-se decisão do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. (...) No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros. 3. O fato de que as drogas estavam fracionadas e embaladas na forma típica de venda não prova que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. Ora, por imperativo lógico, se a porção é vendida de forma fracionada e embalada, é porque também é comprada nesse estado, de modo que pode ser encontrada nessa condição tanto na posse de um usuário quanto na de um traficante. Pelo mesmo raciocínio, a circunstância de o local ser conhecido pela venda de drogas não autoriza presumir que todo indivíduo ali encontrado com entorpecentes seja traficante, uma vez que ponto de venda é também ponto de compra. Igualmente, a pequena quantia de dinheiro encontrada não basta para demonstrar a traficância, porque é plenamente possível e até plausível que usuários de drogas tenham dinheiro consigo. 4. Nada impede que um portador de 6 g de cocaína e 5,36 g de crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narco traficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art.
33
, caput, da Lei n.
11.343
/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art.
28
da Lei n.
11.343
/2006). 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no HC n. 850.846/AM
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).

E ainda:

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ACUSADO FLAGRADO POR POLICIAIS MILITARES, EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, EM PODER DE 10 PORÇÕES DE COCAÍNA EM UMA POCHETE, ALÉM DE 15 PORÇÕES LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA, COM PESO TOTAL LÍQUIDO DE 3,11G. PLEITO DEFENSIVO ALMEJANDO ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Insatisfatória, todavia, a demonstração da traficância, inexistindo nos autos elementos a evidenciar eventual intenção de mercancia, sobretudo diante da reduzida quantidade de droga apreendida em poder do réu, em uma pochete. Dúvidas sobre a propriedade de outras quinze porções de cocaína encontradas em via pública. Desclassificação para o delito constante do artigo
28
da
Lei de Drogas
. Detração imprópria inaplicável no caso concreto, porquanto ausente qualquer prisão cautelar no curso da persecução penal. Imposição da pena de advertência. Recurso parcialmente provido, nos termos acima.
(TJSP.
Apelação Criminal 1501205-51.2019.8.26.0510
; Relator Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2024; Data de Registro: 24/01/2024).

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pleito defensivo – Defesa busca a absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação para o crime de porte de droga para uso pessoal – Conjunto probatório insuficiente para caracterizar a traficância por parte do réu – Quantidade encontrada com o réu compatível com o uso próprio – Desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 – Cabimento - Dosimetria penal - Réu reincidente - Pena de advertência sobre os efeitos deletérios das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 meses – Recurso parcialmente provido para desclassificar a imputação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500615-57.2023.8.26.0535 Mairiporã, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 21/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024).

Destarte, de rigor a desclassificação do tráfico para a conduta descrita no artigo
28
, da Lei nº
11.343
/06.

Por consequência, é o caso de se aplicar,
in casu
, o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
RE nº 635.659
, em 26 de junho de 2024, com repercussão geral (Tema 506), que afastou a criminalização do porte da substância cannabis sativa para consumo pessoal, quando a quantidade da droga em análise não ultrapassar 40 gramas ou seis plantas-fêmeas.

Diante disso, e considerando a exclusão dos efeitos penais no presente caso, é imprescindível reconhecer a atipicidade da conduta dos apelantes, resultando em sua absolvição com base no artigo
386
,
III
, do
Código de Processo Penal
.

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa, em razão do reconhecimento da desclassificação para uso.

Ante o exposto, por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao apelo para o fim de desclassificar a conduta dos réus WILSON LOPES DE BRITO

e ERIVALDO

LOPES COSTA, descrita na denúncia, para a infração contida no artigo
28
, da Lei nº.
11.343
/2006, absolvendo-os da referida imputação, ante a atipicidade da conduta, com fundamento no Tema 506, do Supremo Tribunal Federal e no artigo
386
,
III
, do
Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026